Tribunal: TJSP
Processo: 1037143-84.2016.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000951938
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1037143-84.2016.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
embargante MARIA CANDIDA ALEM BARBIERI (JUSTIÇA GRATUITA), é
embargado SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), TORRES DE CARVALHO E TERESA RAMOS
MARQUES.
São Paulo, 20 de novembro de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1037143-84.2016.8.26.0506/50000 -Voto no 16084
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1037143-84.2016.8.26.0506/50000
COMARCA RIBEIRÃO PRETO
EMBARGANTE: MARIA CÂNDIDA ALÉM BERBIERI
EMBARGADO: SPPREV PAULO
VOTO No 16084
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão, contradição e
obscuridade. Alegada ausência de fixação de honorários
sucumbenciais. Inocorrência. Arbitramento a ser realizado
por ocasião da liquidação de sentença. Art. 85, §4o, II, CPC.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao v.
Acórdão de fls. 165/175, desta Turma Julgadora que, à unanimidade,
negaram provimento ao apelo da parte embargada e à remessa
necessária.
A embargante aduz, em breve resumo, a ocorrência
de omissão no julgado acerca do arbitramento de honorários
sucumbenciais.
É O RELATÓRIO.
Os embargos de declaração servem para sanar
omissão, contradição ou obscuridade existente no Acórdão.
No v. acórdão embargado inexistem omissão,
contradição, obscuridade, ou qualquer vício passível de correção ou
esclarecimento pela via dos embargos.
No mais, a motivação deduzida pela Turma Julgadora
é suficiente e bastante clara, não se ressentindo de omissão, contradição
ou obscuridade.
Em sentença, a SPPREV foi condenada ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1037143-84.2016.8.26.0506/50000 -Voto no 16084
3
pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios, a serem fixados por ocasião da liquidação de sentença.
No bojo do v. Acórdão atacado, consignou-se que
era mesmo de caso de procedência da ação, devendo os honorários
recursais serem arbitrados por ocasião da liquidação da sentença.(g.n.)
Tal entendimento encontra-se escorado nos termos do
art. 85, §4o, II, do CPC, segundo o qual não sendo líquida a sentença, a
definição do percentual, ..., somente ocorrerá quando liquidado o
julgado.
Por estes motivos, rejeito os embargos de declaração
opostos.
MARCELO SEMER
Relator